Tribunal: STF
Processo: RHC 263410
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 992.460/SC, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. NERVOSISMO E TENTATIVA DE FUGA. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBLIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA POR DEMANDAR EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Nos termos do Código de Processo Penal, para a realização de busca pessoal ou domiciliar é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. 



    2. A abordagem pessoal feita pelos policiais somente ocorreu em razão dos mesmos estarem realizando ronda em um parque quando perceberam que o paciente, ao avistá-los, demonstrou nervosismo e tentou fugir do local. Com o paciente foram apreendidas 80 gramas de maconha, tendo o mesmo informado a existência de mais drogas em sua residência, a legitimar, também, a busca domiciliar, a qual foi realizada, tendo sido encontradas, ainda, mais 249 gramas de maconha. 



    3. Nesse contexto verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática de crime, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade do flagrante. 



    4. O Tribunal de origem negou a aplicação da causa especial de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, considerando que o paciente se dedicava a atividades criminosas – notadamente em razão das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp indicar que ele praticou comercialização de grande volume de maconha e cocaína nos cinco meses anteriores à sua prisão em flagrante – de modo que ele não preencheria os requisitos para a obtenção dessa benesse. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    5. Agravo regimental desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) “não é lícita a ação policial (e, portanto, a prova por ela obtida) de primeiro proceder com a busca pessoal e somente depois, já tendo praticado o abuso e a violação constitucional, visualizar com segurança a situação de flagrante”; (b) “A manutenção do afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da Lei 11.343/06 está calcada em uma fundamentação ilegal”. 



    Ao final, requer-se a provimento do recurso para declarar a nulidade das provas e, subsidiariamente, para aplicar a mencionada causa de dimininuição de pena. 



    É o relatório. Decido.



    As alegações relacionadas à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca pessoal foram rechaçadas pelo Superior Tribunal de Justiça, com arrimo nos seguintes fundamentos:



    O Tribunal de origem, ao resolver as questões em discussão, assentou:



    [...] 



    "Não há, outrossim, ilegalidade a ser sanada de ofício. Digo isso pois, in casu, os Policiais Militares Diego (na Delegacia) e Leandro (em ambas as etapas) foram uníssonos ao relatar que estavam em rondas no Parque Malwee, local costumeiramente utilizado para a prática do narcotráfico, quando visualizaram o Paciente. Afirmaram, ainda, que, ao perceber a aproximação da guarnição, o Paciente, que estava parado, passou a aparentar nervosismo. Aliás, em Juízo, o Policial Leandro esclareceu que o motivo para a abordagem foi 'A atitude, quando ele viu a guarnição ali, ele tentou, ele tava parado, tentou ligar a motocicleta ali, meio que pra tentar sair do local, né'. Tais elementos, ao menos no entendimento deste Relator, configuram justa causa apta a autorizar a ação dos Agentes Públicos.



    [...]



    No que tange à alegada nulidade da busca residencial, tenho que melhor sorte não assiste à Defesa. Isso porque, como já visto, durante a abordagem do Paciente em via pública, os Policiais Militares lograram êxito na apreensão de aproximadamente 80g (oitenta gramas) de maconha, fato este que colocou Alex Sandro em situação de flagrância. Outrossim, consoante relatado pelos Agentes Públicos, já naquele momento o Paciente confirmou que possuiria mais entorpecentes em sua residência, ainda que sob a alegação da que a substância era destinada ao consumo próprio. Deste modo, seja pela prisão em flagrante na posse de considerável quantidade de estupefacientes, seja pela confissão acerca do armazenamento de maior quantidade da droga no imóvel, entendo que se encontra justificada a incursão dos Policiais no domicílio de Alex Sandro.



    [...] 



    De acordo com o que consta dos autos, a abordagem pessoal feita pelos policiais somente ocorreu em razão dos mesmos estarem realizando ronda em um parque quando perceberam que o paciente, ao avistá-los, demonstrou nervosismo e tentou fugir do local. 



    Com o paciente foram apreendidas 80 gramas de maconha, tendo o mesmo informado a existência de mais drogas em sua residência, a legitimar, também, a busca domiciliar, a qual foi realizada tendo sido encontradas, ainda, mais 249 gramas de maconha. 



    Assim, restou demonstrada a justa causa a amparar a realização das buscas pessoal e domiciliar, não se cogitando de nulidade do flagrante.



    Verifica-se que os questionamentos na abordagem e na suposta não observância dos direitos previstos na legislação processual penal foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita (cf. RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025).



    Além disso, a justa causa, em tais casos, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Essa é a orientação que vem sendo adotada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL em julgados recentes (HC 201.874 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 30/06/2021; HC 202.040 MC/RS, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 11/06/2021; RHC 201.112/SC, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 28/05/2021; HC 202.344/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 28/05/2021; RE 1.305.690/RS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 26/03/2021; RE 1.170.918/RS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 03/12/2018). 



    Conforme já decidiu esta CORTE, “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 



    Por fim, a incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo de quatro requisitos pelo agente: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa (HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 123.430, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/11/2014; HC 101.265, Rel. Min. AYRES BRITTO, Redator para o acórdão: Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 6/8/2012). 



    Infere-se do exame realizado pelas instâncias ordinárias — soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório — que os elementos produzidos sob o crivo do contraditório evidenciam a propensão do acusado à prática de atividades criminosas. Além do entorpecente apreendido (329 gramas de maconha), o Superior Tribunal de Justiça consignou que: 



    o paciente se dedicava a atividades criminosas – notadamente em razão das mensagens trocadas pelo aplicativo WhatsApp indicar que ele praticou comercialização de grande volume de maconha e cocaína nos cinco meses anteriores à sua prisão em flagrante – de modo que ele não preencheria os requisitos para a obtenção dessa benesse. A modificação dessa conclusão demanda o revolvimento de matéria fática, o que é vedado em habeas corpus. 



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que chancela o afastamento da causa de diminuição quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/012). No mesmo sentido: HC 161482 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016.



    Por outro lado, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. A propósito: HC 153.641-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; HC 143.577-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 131.761/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 29/2/2016; HC 121.453/RJ, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 119.053/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/4/2014; HC 133.982/MS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique–se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente